Tribunal: TJSP
Processo: 1029067-43.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para adequação da fundamentação ou manutenção da decisão, de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção monetária e juros de mora nos termos da tese firmada no recurso paradigma, para que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E e os juros de mora pela Lei no 11.960/09. Adequação do Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029067-43.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ISMAEL LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA, RICARDO PISSIQUELLI JÚNIOR,
YURI DA SILVA DOMINGUES, RUBENS TAKIGUTI DA SILVA, RAFAEL
NARDINI OHY, ALEXANDRE SANTOS SILVA, HILDA CRISTINA MARTINS
PISSIQUELI, GIOVANI BATISTA DA CRUZ, FELIPE MANÇANO, ERICK
DEMARTIN e CLEIBE JOSÉ NASCIMENTO, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. Acórdão, V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029067-43.2014.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1029067-43.2014.8.26.0053
Apelantes: Ismael Leandro de Oliveira Silva, Ricardo Pissiquelli Júnior, Yuri
da Silva Domingues, Rubens Takiguti da Silva, Rafael Nardini Ohy, Alexandre
Santos Silva, Hilda Cristina Martins Pissiqueli, Giovani Batista da Cruz, Felipe
Mançano, Erick Demartin e Cleibe José Nascimento
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Alberto Alonso Muñoz
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16767
APELAÇÃO CÍVEL. Devolução dos autos à Turma
julgadora, por determinação do Presidente da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para
adequação da fundamentação ou manutenção da decisão,
de acordo com o decidido no RE no 870.947/SE, com
repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF), nos
termos do art. 1.040, II do CPC. Incidência de correção
monetária e juros de mora nos termos da tese firmada no
recurso paradigma, para que a correção monetária seja
calculada pelo IPCA-E e os juros de mora pela Lei no
11.960/09. Adequação do Acórdão.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de rito ordinário ajuizada por Ismael Leandro de Oliveira Silva e outros
em face da Fazenda do Estado de São Paulo. Na sentença de fls. 91/93, foi
julgado improcedente o pedido, sendo os autores condenados ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
3.000,00, observados os termos da Lei n.o 1.060/50.
Os autores apelaram, aduzindo, em suma, que o ALE é
uma vantagem funcional de caráter geral e desvinculado de condições
profissionais excepcionais, não tendo caráter de gratificação “pro labore
faciendo”, mas sim de aumento da remuneração. Aduziram, ainda, que o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029067-43.2014.8.26.0053 -Voto no
3
referente ao ALE deveria ter sido incorporado integralmente (100%) ao
salário base, tendo em vista que o RETP é um benefício recebido pelos
policiais apenas para indenizar o aumento de carga horária e de trabalho a que
são expostos. Requerem a incorporação integral (100%) do Adicional de
Local de Exercício ALE no salário base/padrão, pagamento das parcelas
atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, com a incidência da correção
monetária e juros de mora legais (fls. 95/109).
Contrarrazões (fls. 112/121).
Esta 13a Câmara, por maioria de votos, na lavra deste
Relator, deu parcial provimento ao recurso dos autores para, observada a
prescrição quinquenal, acolher a pretensão dos autores, exceto quanto à
gratificação RETP (fls. 142/148).
Foram opostos embargos infringentes (fls. 158/169)
que, respondidos a fls. 172/186, foram rejeitados por V. Acórdão relatado
pelo ilustre Desembargador Ferraz de Arruda (fls. 196/202).
Contrarrazões de embargos infringentes (fls. 172/186)
A ré, também interpôs contra acordão, recurso
extraordinário (fls. 205/221) e recurso especial (fls. 222/226).
São contrarrazões do recurso especial (fls. 228/234) e
do recurso extraordinário (fls. 235/240).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029067-43.2014.8.26.0053 -Voto no
4
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida Tema no 810, do STF (fls. 248/251).
É o relatório.
Estabelece o artigo 1.030, “caput” e inciso II, do Código
de Processo Civil que, julgado o mérito de recurso especial, em sede de
sistema de recursos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma
Julgadora, com o fito de mantença ou readequação do entendimento
externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretara do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
De igual modo, estabelece o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, que publicado o acórdão paradigma, o órgão que
proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente
julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.
Tal previsão legislativa tem como função teleológica
amainar o excesso de processos embasados em idênticos fundamentos que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029067-43.2014.8.26.0053 -Voto no
5
não raro, assolam o Pretório Excelso, colidindo com o postulado
constitucional da “razoável duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso
LXXVIII, da CF/88.
Pois bem.
A questão devolvida pela Presidência da Seção de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça cinge-se à incidência do art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, para o cálculo
dos consectários legais.
Nesse contexto, delimitado o capítulo do Acórdão
objeto de análise, não há dúvida de que a correção monetária e os juros de
mora devem observar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), relatado
pelo Ministro Luiz Fux, conforme, aliás, decidido por esta Colenda 13a
Câmara de Direito Público.
No referido julgado, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu, com força vinculante, a inconstitucionalidade da utilização da TR
para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, no período anterior à expedição do precatório ou da requisição de
pequeno valor, fixando a seguinte tese:

“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029067-43.2014.8.26.0053 -Voto no
6
Assim, conforme orientação firmada, a atualização
monetária do valor devido deve observar o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E (IBGE), desde março de 2009, índice
oficial de medição inflacionária criado em 30.12.1991.
Esta orientação tornou-se definitiva com a rejeição, em
3.10.2019, dos embargos de declaração opostos pela Fazenda, sem modulação
de efeitos da decisão anteriormente proferida.
No que diz respeito aos juros moratórios, decidiu o STF,
no mesmo RE 870.947/SE, que, nas condenações oriundas de relação jurídica
não tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança é constitucional e deve ser aplicada a regra do art. 1o-F da Lei
Federal no 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009,
fixando a seguinte tese:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
É caso, portanto, de se observar os juros e a correção
monetária serão calculados nos termos da tese firmada pelo STF no RE
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029067-43.2014.8.26.0053 -Voto no
7
definitivamente julgado.
Portanto, mister a adequação do V. Acórdão para
determinar que a correção monetária seja calculada pelo IPCA-E e os juros de
mora conforme o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da
Lei no 11.960/2009.
Diante do exposto, adequa-se o V. Acórdão, nos termos
acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator